Tribunal: TJMT
Processo: 1059190-67.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059190-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1059190-67.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Alexandre Lemes do Prado e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE -

DANO MORAL – CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

- VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – ADEQUAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL E INDENIZAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO

Demonstrada a falha na prestação ou cobrança do serviço, e negativação por débito indevido, cujos deletérios são evidentes à imagem do consumidor, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos morais julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1059190-67.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Alexandre Lemes do Prado e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alexandre Lemes do Peado e Outros
contra a r. sentença proferida pelo MMª

Juíza

de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos

autos
da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
proposta em face do
Banco do Brasil

S.A
, julgou procedentes os pedido formulados na inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente aos contratos n.
856448798, 003359057, 003359055, 856779600 e 859004419, e
condenou

a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento da custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, em relação ao capítulo da sentença atinente aos honorários de sucumbência. No ponto, alega que em se tratando de base de cálculo de verba sucumbencial, deve ser levado em consideração a amplitude dos pedidos deferidos em favor das partes, independente de se tratar de pleitos de natureza condenatória ou declaratória.

Segue aduzindo que a interpretação do §2º do art. 85 do CPC, não deve ser restritiva de modo a desconsiderar da base de cálculo da sucumbência o proveito advindo da declaração de inexistência de débito, porque a remuneração do trabalho do advogado não restringe apenas ao resultado de um dos pedidos da causa, mas da magnitude do resultado de seu trabalho.

Assevera que os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais e materiais.

Requesta, outrossim, pela majoração do dano moral sob o argumento de que os danos não se restringiram apenas à negativação indevida, mas ao constrangimento de ser intimado para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 184349508, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1059190-67.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Alexandre Lemes do Prado e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de titulo de credito proposta por Alexandre Lemes do Prado em desfavor do Banco do Brasil, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a contratos de empréstimos realizados junto à instituição bancária, com a devolução em dobro da quantia, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, as partes requestaram pela produção de prova pericial, a qual foi deferida, seguindo-se do respectivo laudo. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos
contratos n.
856448798, 003359057, 003359055, 856779600 e 859004419, e
condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando que o juiz sentenciante teria utilizado a base de cálculo equivocada para fixação dos honorários de sucumbência, porque deve ser considerada a amplitude dos pedidos acolhidos, e, por isso, a verba honorária deve ser
calculada com base no proveito econômico obtido, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais e materiais.

Alega, ainda, que o montante arbitrado de dano moral não seria suficiente para compensar o dano sofrido, o qual não apenas ateve-se à negativação da divida indevida, mas ao constrangimento de ser submetido à investigação e inquirição pela autoridade policial federal.

No tocante ao valor do dano moral,
sabe-se que o
quantum
atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo transtorno experimentado,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 10.000,00 (dez mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, em feitos de natureza análoga, além do que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha na prestação do serviço.

No que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo réu. A sentença recorrida condenou a instituição bancária ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação. Advoga o apelante que a base de cálculo deve considerar o proveito econômico obtido, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais.

De fato, em demanda que possui dupla natureza

(declaratória e condenatória), se a sentença possui conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2º, consistente no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação por dano moral.

No caso em pauta, colhe-se da sentença que o autor obtive êxito na integralidade da presente ação declaratória, sendo declarada a inexigibilidade contratos

postos em discussão, e fora reconhecida a ilicitude na cobrança dos mesmos, motivo que ensejou a condenação do Banco ao pagamento de danos morais. Desse modo, conclui-se que o valor do empréstimo declarado inexigível

somados ao valor da indenização compreendem o proveito econômico obtido pelo apelante, base de cálculo que deve ser aplicável.

Nessa linha, é a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença
.

2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019).

3.
Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido.

4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

. 5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1828799/SC, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 08.06.20 – negritei).

“
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral
- Contratação de empréstimo consignado, com descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, não reconhecidos pelo autor - Sentença de procedência condenando o réu em danos morais fixados em R$2.000,00 - Recurso exclusivo do autor objetivando a majoração dos danos morais – Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido.
Honorários advocatícios de sucumbência – Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível
– Recurso provido. Recurso provido
” (TJ-SP, RAC n.

1001839-68.2020.8.26.0058, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Francisco Giaquinto. J. 10.08.22 - negritei)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a dívida cobrada pela parte ré (instituição financeira), no valor de R$64.700,08 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e oito centavos) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pretende o recorrente a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a compensação pelo dano moral.

2.
Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2º, do CP
C. 3. Recurso conhecido e provido” .(
TJDF n. 07083481620228070004 . Rel. Desa

Sandra Reves, 2ª Turma Cível, J. 19.04.23)

Desta feita, a sentença merece parcial reforma, no que diz a fixação dos honorários de sucumbência, cuja base de cálculo deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que abrange o valor declarado inexigível, mais o valor indenizatório da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024